Tribunal: TJMT
Processo: 1032548-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032548-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 384.605.991-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em quantia certa. Termo inicial dos juros de mora. Art. 85, §16, do CPC. Prevalência da exigibilidade a partir do trânsito em julgado.
Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores apresentados pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em quantia certa: se a partir do trânsito em julgado da decisão que estabeleceu a verba ou se da intimação do devedor no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3
.
O art. 85, § 16, do CPC/2015 dispõe que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários em quantia certa.

4. A jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal Estadual confirma que, nessa hipótese, o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão.

5. Os precedentes isolados apontados pelo agravante (REsp 2145456/SC e
AREsp
2452374/SP) não consolidam nova orientação jurisprudencial.

6. O cálculo homologado pelo juízo de origem está em conformidade com o comando legal e a jurisprudência majoritária.

7. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e não afronta o art. 489, §1o, VI, do CPC.

8. O agravante foi beneficiado pela gratuidade da justiça, circunstância que suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §16; 489, §1o, VI; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.747.225/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 1/9/2025; STJ, REsp 2111681/SP, j. 29/07/2025; STJ,
AgInt
EXEC na
ExeAR
4.782/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 23/11/2022; TJMT, N.U 1032460-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j.
28/02/2025; TJMT, N.U 1013464-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo n. 0003697-06.2012.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada por ter inobservado o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre honorários advocatícios.

Sustenta que, conforme recentes julgados do STJ (REsp 2145456/SC e
AREsp
2452374/SP, ambos de abril/2025), os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem somente a partir da data da intimação do devedor no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, e não do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Argumenta que a decisão agravada violou o art. 489, §1o, VI, do CPC, ao deixar de seguir precedentes do STJ sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo para evitar a realização de atos constritivos em face do agravante em quantia superior à efetivamente devida e, no mérito,
pugna pela reforma da decisão para reconhecer a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência dos juros de mora antes da intimação do agravante para pagamento da execução (id. 316100356).

A liminar foi indeferida (Id
317629859
).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende
u
a manutenção da decisão agravada, argumentando que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios é o do início da exigibilidade do crédito, que, no caso de título executivo judicial, inicia-se com o trânsito em julgado da sentença ou da decisão colegiada. Sustenta que o cálculo homologado na decisão recorrida observou os corretos parâmetros de incidência dos juros de mora, em conformidade com o art. 85, §16, do CPC/2015 (
Id
329903476).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais: se a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, como entendeu o juízo
a quo
, ou se a partir da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença, como defende o agravante.

O
art. 85, §16, do Código de Processo Civil de 2015

dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que, em se tratando de honorários fixados em quantia certa, como é o caso dos autos, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

E
sta regra decorre da própria natureza da mora, que se configura quando a obrigação se torna exigível, o que, no caso de honorários advocatícios fixados em sentença, ocorre com o trânsito em julgado da decisão.

O agravante sustenta que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça teria modificado esse entendimento, passando a considerar como termo inicial dos juros de mora a data da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença. Para tanto, cita dois precedentes: REsp 2145456/SC e
AREsp
2452374/SP, ambos julgados em abril de 2025.

Contudo, ao analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verifico que não há uma mudança consolidada de entendimento, mas sim decisões em sentidos diversos, prevalecendo ainda a orientação de que os juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes recentes do STJ, citados pelo Juiz Relator em sua decisão que indeferiu o efeito suspensivo
deste recurso – Id
317629859
:

AREsp
n. 2915997/PR, julgado em 25/08/2025;

REsp n. 2111681/SP, julgado em 29/07/2025.

É
possível identificar outros julgados do STJ que mantêm o entendimento de que o termo inicial dos juros moratórios sobre honorários advocatícios é o trânsito em julgado da decisão que os fixou:

Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, e não da decisão que fixou a
extraconcursalidade
do débito, que tem efeitos
modulatórios
dos encargos.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.747.225/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025)

Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Precedentes.

(
AgInt
EXEC na
ExeAR
n. 4.782/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022)

Esse entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Osjurosdemorasobre oshonoráriosadvocatícios somente incidem apartirdotrânsitoemjulgadoda decisão que os fixa, conforme disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

(N.U 1032460-06.2024.8.11.0000,
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

(N.U 1013464-91.2023.8.11.0000,
M
ario Roberto Kono
de
Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023)

É importante ressaltar que os precedentes citados pelo agravante (REsp 2145456/SC e
AREsp
2452374/SP) não representam uma mudança consolidada na jurisprudência do STJ, mas decisões isoladas que não têm o condão de afastar a aplicação da regra expressa prevista no art. 85, §16, do CPC/2015.

Ademais, mesmo que se considere a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, deve prevalecer a aplicação da regra legal expressa, que estabelece o trânsito em julgado como termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa.

Os
honorários advocatícios foram fixados em quantia certa (R$ 20.000,00
– Id
316100359
, fl. 142
), de modo que, nos termos do art. 85, §16, do CPC/2015, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Portanto, não há excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e homologado pelo juízo
de primeiro grau
observou corretamente o termo inicial dos juros de mora, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência predominante sobre o tema.

Quanto à alegação de violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC, entendo que não assiste razão ao agravante, pois a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na legislação aplicável e na jurisprudência predominante sobre o tema, não havendo omissão ou contradição que justifique sua reforma.

Por fim, cabe destacar que o agravante foi beneficiado com a gratuidade da justiça, o que, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 anos, mitigando eventual risco de dano decorrente da execução.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025